Tribunal: STF
Processo: RHC 62999
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- DENÚNCIA: INÉPCIA NÃO CONFIGURADA.
NÃO É DE SER CONSIDERADA INÉPTA DENÚNCIA QUE EXPÕE OS FATOS
CARACTERIZADORES DO ILÍCITO E A PARTICIPAÇÃO, NELES, DE CADA UM DOS
PACIENTES, EMBORA DE FORMA SUMÁRIA, POSSIBILITANDO-LHES FORMULAREM
SUAS DEFESAS.
E SE A CONDUTA DOS PACIENTES SE ENQUADRA EM CRIMES PREVISTOS NO
ART. 2º, INC. IX, DA LEI 1521-51 (LEI DE ECONOMIA POPULAR), NÃO
HÁ COMO TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL.